Tribunal: STF
Processo: Rcl 46672
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, em agravo interno, manteve a inadmissão de recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral. A decisão reclamada foi assim ementada:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMAS 895, 660 E 181 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. A alegada violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, por implicar ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema 895/STF). 2. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF). 3. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 4. Agravo interno não provido.” 
    2. O reclamante narra que é réu, juntamente com sua ex-cônjuge, em ação de cobrança de arras cumulada com reparação de danos, julgada parcialmente procedente. No caso, a sentença manteve a incidência de responsabilidade objetiva prevista em cláusula de arras em face da incidência do princípio da boa-fé. A irresignação chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao Agravo em Recurso Especial sob a justificativa de que a parte agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada. Contra o acórdão, após embargos de declaração rejeitados, o reclamante interpôs recurso extraordinário, alegando violação ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição.
    3. O recurso extraordinário teve seu seguimento negado sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, nos termos do tema 660-RG; (ii) não violação ao art. 5º, XXXV, da CF, uma vez a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição tem natureza infraconstitucional, conforme a tese fixada no tema 895-RG; (iii) não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o tema 181-RG. O subsequente agravo interno foi desprovido e os embargos de declaração rejeitados.
    4. Na presente reclamação, o autor alega, em suma, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e má aplicação dos temas 660, 895 e 181 da repercussão geral. Argumenta que as inconstitucionalidades atacadas no recurso extraordinário “não tratam quer de ‘óbice processual intransponível à análise de mérito’, quer de ‘mera violação de normas infraconstitucionais’, e tampouco estritamente de ‘preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros tribunais’.” Assevera que a decisão reclamada se limitou a repetir os argumentos e fundamentos atacados, sem nada dispor sobre o distinguishing apresentado pela defesa como demonstração da inaplicabilidade dos fundamentos apresentados para a ausência de repercussão geral, fundada nos temas 895, 660 e 181 do STF.
    5. Reforça que o tema 895 versa sobre a “não comprovação de prévio requerimento administrativo para propositura da ação de cobrança de DPVAT”, matéria não tratada no processo em análise, restando ausente a pertinência temática do tema de repercussão geral à presente lide. Assevera que a questão em debate no tema 660 diz respeito à produção de prova, especificamente à “ausência de intimação para que se manifestasse acerca da apuração de cálculo referente a purgação de mora”, logo, também se mostra inaplicável ao caso em comento por ausência de verossimilhança. Alega, ainda, que a questão de fundo tratada no tema 181-RG refere-se ao cabimento de recurso de revista no âmbito do TST, por pretensão de “revolvimento de fatos e provas”, enquanto o recurso extraordinário tratou de outros temas referentes aos pressupostos de admissibilidade.
    6. É o relatório. Decido. 
    7. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    8. Foi cumprido o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – esgotamento das instâncias ordinárias – para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta à tese firmada em repercussão geral. O presente feito foi ajuizado em face de acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15). Passo à análise do mérito. 
    9. Não houve equívoco do órgão reclamado ao fazer incidir ao caso a tese firmada no tema 660-RG. No paradigma invocado, o STF concluiu que a “questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. O caso em exame trata de recurso extraordinário interposto por alegação de afronta ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório e suposto cerceamento de defesa. Inexistente, portanto, distinção entre o caso concreto e o precedente aplicado.
    10. Tampouco houve equívoco do órgão reclamado ao aplicar a tese consolidada no tema 895-RG. No paradigma invocado, o STF assentou que “não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito”. Em recurso extraordinário, o ora reclamante alegou justamente violação ao princípio do acesso à Justiça, consubstanciado no art. 5º, XXXV da Constituição. Inexistente, assim, distinção entre o caso concreto e o precedente aplicado.
    11. Por fim, a parte reclamante alega usurpação da competência desta Corte e má aplicação do tema 181-RG, por ter o órgão reclamado negado seguimento ao recurso extraordinário por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão ora agravada, requisito indispensável de admissibilidade recursal. Ocorre que, segundo o entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE 598.365 RG/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral, a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 181/STF). O acórdão reclamado não se afastou desse entendimento.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    13. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor a causa, sob pena de não conhecimento do apelo. 
    Publique-se.
          Brasília, 17 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator